Tribunal: STF
Processo: ARE 1470979
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). 1. Recursos ordinários interpostos contra acórdão unânime do TRE/RR, que, em Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME), cassou o diploma da primeira recorrente, Deputada Estadual por Roraima eleita em 2018, em virtude de abuso do poder econômico (art. 22 da LC 64/90) e captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei 9.504/97). 2. De acordo com a Corte de origem, a empresa da qual a recorrente e seu cônjuge são sócios-administradores, valendo-se de contrato emergencial com o Governo de Roraima, no valor de R$ 217.500,00, cujo objeto era o transporte de alunos de escolas públicas em locais de difícil acesso, deixou os veículos à disposição de líderes comunitários e gestores daquelas unidades em troca de apoio político e para a prática de atos de campanha. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PARTIDO POLÍTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. REJEIÇÃO. 3. “O partido político não é litisconsorte passivo necessário em ações que visem à cassação de diploma” (Súmula 40/TSE). 4. Não há falar em cerceamento de defesa, o que se alegou por se entender que os documentos da Operação Zaragata, da Polícia Federal, foram juntados sem que tenha havido chance de impugná-los e de ouvir as testemunhas arroladas. 5. Conforme o art. 219, caput, do Código Eleitoral, “na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo”. No caso, o TRE/RR reconheceu o ilícito não a partir da referida documentação, mencionada de forma sucinta já na parte final do voto, mas sim com com base nos inúmeros testemunhos colhidos em juízo e nas respectivas provas materiais trazidas com a inicial. 6. De todo modo, a recorrente foi intimada para se manifestar sobre os documentos. Quanto à negativa de prova testemunhal no que tange à Operação Zaragata, tem-se que: (a) não indicou como pretendia contrapor os fatos; (b) algumas das pessoas que seriam ouvidas são de comunidades distintas; (c) essas mesmas pessoas não foram denunciadas e nem arroladas como testemunhas na ação penal. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. DESVIRTUAMENTO. CONTRATO EMERGENCIAL. TRANSPORTE. ALUNOS. EMPRESA. RECORRENTE. SÓCIA-ADMINISTRADORA. MERCANCIA. APOIO POLÍTICO. UTILIZAÇÃO. ATOS DE CAMPANHA. GRAVIDADE DOS FATOS. 7. O abuso de poder econômico caracteriza-se pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou privados, de forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito em benefício de determinada candidatura. Precedentes. 8. Os documentos públicos constantes da inicial revelam o seguinte cenário quanto ao transporte de alunos da rede pública em locais de difícil acesso em Roraima: (a) em 2013, realizou-se licitação, com grupos de localidades a serem atendidas, cada qual com uma empresa vencedora, dentre elas a Diamond Tours Transportes Ltda., cujos sócios-administradores são a primeira recorrente e seu cônjuge; (b) o contrato teve vários aditamentos e, entre o fim de 2017 e o início de 2018, houve interrupção; (c) realizou-se contratação emergencial, vencendo, sozinha, no primeiro semestre de 2018, a Diamond Tours Transportes Ltda. Contudo, diversas irregularidades nesse último procedimento ensejaram apurações nas searas administrativa, penal e eleitoral. 9. Na seara eleitoral, o farto conjunto probatório produzido nos autos evidencia que o contrato foi desvirtuado para impulsionar a candidatura da primeira recorrente ao cargo de deputado estadual. O teor das declarações das testemunhas residentes em Alto Alegre/RR e na comunidade indígena Contão revela modus operandi em que representante da Diamond Tours Transportes Ltda. colocava automóveis à disposição de líderes comunitários e de gestores de unidades educacionais em troca de apoio político ou mesmo para o uso direto na campanha. 10. Quanto aos fatos em Contão, ouviram-se em juízo pessoas que lá residem há muitos anos e que, de forma clara e coesa, afirmaram que ao menos um dos veículos: (a) foi entregue ao vice-líder da comunidade, que por sua vez apoiou a candidatura da recorrente; (b) apareceu no local perto do início da campanha; (c) foi recolhido após o primeiro turno; (d) nunca transportou alunos; (e) tinha como uma de suas destinações a prática de atos de campanha; (f) teve seu uso pela comunidade de modo gratuito ou pago, a depender de o utilizador apoiar ou não a candidata; (g) era da cor branca e com placa vermelha. 11. Constata-se idêntica conduta quanto aos carros de Alto Alegre/RR, porém a gestora da unidade educacional, professora, não aceitou a oferta em troca de apoio político, tendo afirmado em juízo, dentre outras relevantes declarações, que “tenho setenta e dois anos, eu trabalho na educação [...], mas [...] eu nunca vi carro de governo disponibilizado pra diretor de escola [...] nesses vinte e seis anos como professora. Aí eu falei que não”. Ademais, “depois de toda essa situação [...] os carros ficavam rodando nas vicinais, na Vila, mas não carregando nenhum aluno [...]. Foi faturado a vicinal seis, a vicinal nove e a vicinal dez e o carro que era destinado pra escola fazia campanha”, sendo beneficiária a primeira recorrente. Asseverou, ainda, que “as pick-ups, que eram Amaroks, de chapa vermelha, [...] todo mundo via elas circular na comunidade, nas vicinais, menos carregando aluno. É tanto que o nosso ano letivo na escola ainda não fechou por causa disso”. Por fim, “terminou o primeiro turno, sumiram todos os carros”. 12. As testemunhas arroladas na defesa ou incorreram em diversas contradições ou não souberam esclarecer os fatos ou, pior, os corroboraram em grande parte. O gestor da unidade de ensino na comunidade Contão confessou que o atesto do transporte era simulado, haja vista “acordo em que a gente atestava a frequência e depois o dono do transporte repõe”, além do que “o cara fica quatro meses sem trabalhar lá e recebe” e que “às vezes a gente é levado a fazer determinadas coisas que a gente não concorda”. Por sua vez, o vice-líder da comunidade não soube explicar a razão de um veículo de mais de cem mil reais estar em sua posse e para qual finalidade. Já o preposto da empresa, que também trabalhou na campanha, se contradisse ao afirmar que “a Yonny [recorrente] é sócia lá”, mas logo depois não soube responder à pergunta “ela é da empresa?”, além do que “quem cuidava dos carros era o pessoal de Alto Alegre”, para, em seguida, dizer que “eu era o responsável dos carros”. 13. Irrelevante o argumento de que o contrato emergencial com a Diamond Tours Transportes Ltda. foi anulado pelo Tribunal de Contas do Estado em julho de 2018. Embora esse fato seja verdadeiro, a Corte de contas ordenou a continuidade dos serviços pelas “atuais empresas prestadoras até o início da vigência da contratação das empresas vencedoras do novo certame”, o que, como se viu, engloba a Diamond, contratada desde 2013, ainda que em conjunto com outras empresas. Ademais, inúmeros pagamentos ocorreram após essa decisão, havendo nos autos, a título de exemplo, provas de serviços até agosto e estornos até setembro de 2018. Por fim, somam-se a esses fatores os já referidos testemunhos dos moradores, todos uníssonos na linha de que os carros ficaram nas localidades até o fim do primeiro turno. 14. Gravidade dos fatos (art. 22, XVI, da LC 64/90) sobejamente comprovada em seus aspectos quantitativo e qualitativo. A contratação emergencial no valor de R$ 217.500,00, para transportar alunos em locais de difícil acesso, por meio de empresa da qual a candidata é sócia-administradora, foi desvirtuada em benefício de sua própria candidatura, seja mediante negociata de apoio político com os responsáveis locais que receberiam os veículos, seja por seu uso na campanha. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. REQUISITOS. TEMPORALIDADE. ANUÊNCIA. CIÊNCIA PRÉVIA. CANDIDATA. CASO ESPECÍFICO. NÃO ATENDIMENTO. 15. Conforme o art. 41-A da Lei 9.504/97 e a jurisprudência desta Corte, para se configurar a captação ilícita de sufrágio é necessária a presença dos seguintes elementos: (a) doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem de qualquer natureza a eleitor; (b) dolo específico de obter o voto; (c) ocorrência dos fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição; (d) participação, direta ou indireta, do candidato beneficiado ou a sua concordância ou conhecimento dos fatos. 16. No que se refere à oferta de veículos a líderes ou gestores em troca de apoio político, as provas indicam que as tratativas, apesar de inequívocas, ocorreram a princípio antes do registro de candidatura nas Eleições 2018. A título demonstrativo, a gestora da unidade de Alto Alegre/RR declarou que os veículos chegaram no local “do finalzinho de julho pro início de agosto” e que nessa mesma época recebeu a oferta (por ela não aceita). 17. Quanto à circunstância de o líder indígena, após receber o veículo, condicionar seu uso gratuito por pessoas da comunidade em troca de votos, não há elementos de que a primeira recorrente anuiu ou tinha prévia ciência dessa conduta específica. Em outras palavras, descabe presumir que a conduta inicial – oferta de veículos a líderes e gestores em troca de apoio político – automaticamente configurou o conhecimento ou a ciência pela recorrente quanto ao ato seguinte. CONCLUSÃO. MANUTENÇÃO DA PERDA DO DIPLOMA. 18. Recursos ordinários a que se nega provimento, com a nulidade dos votos recebidos e determinando-se a execução imediata do aresto” (eDOC 1134 – ID: 637c31f2)  



    Na origem, trata-se de ação de impugnação de mandato eletivo movida com fundamento em atos de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, tendo o pedido sido julgado procedente, para cassar o mandato do recorrente.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV; 14, § 10; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.



    Sustenta-se que o acórdão recorrido [...] admite a juntada da cópia do processo oriundo de operação que foi utilizada como um dos fundamentos da condenação da recorrente, mas não lhe franqueia o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa sob tal prova (eDOC 1147 – ID: 54a1ea0a, p. 9).



    Aduz-se, ainda, que não há qualquer conduta ativa ou omissiva da recorrente para suposta participação em ilícito eleitoral (eDOC 1147 – ID: 54a1ea0a, p. 9).



    Por fim, alega-se a ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade da sanção de cassação do mandato. 



    Argumenta-se que o candidato foi eleito legitimamente e que a cassação do mandato viola a soberania popular, dado que fora aplicada a sanção sem provas robustas das irregularidades apontadas (eDOC 1147 – ID: 54a1ea0a, p. 14).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”  



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a existência de provas suficientes da prática de abuso de poder econômico, não restando configurada a captação ilícita de sufrágio, dada a constatação acerca da ausência de consentimento do candidato com a prática das condutas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “3.1. Abuso do Poder Econômico (Art. 22 da LC 64/90) 



    De acordo com jurisprudência desta Corte Superior, o abuso de poder econômico caracteriza-se pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou privados, de forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito em benefício de determinada candidatura (AI 685-43/PA, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 19/3/2021; REspEl 1-10/RN, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 11/9/2019, dentre inúmeros outros precedentes). 



    (...)



    No caso dos autos, evidencia-se robusto conjunto probatório – composto por documentos e testemunhos colhidos em juízo – da prática de abuso do poder econômico, com atuação direta pela primeira recorrente.



    (...)



    Com efeito, as inúmeras testemunhas ouvidas em juízo neste feito, residentes em Alto Alegre/RR e na comunidade indígena Contão, permitem constatar modus operandi por meio do qual representante da Diamond Tours Transportes Ltda. colocava automóveis à disposição de líderes comunitários e gestores de unidades educacionais em troca de apoio político ou mesmo para o uso direto em atos de campanha da primeira recorrente – que, aliás, esteve nesses locais por mais de uma vez. 



    Quanto aos acontecimentos em Contão, ouviram-se em juízo pessoas que lá residem há muitos anos e que, de forma clara e coesa, confirmaram que ao menos um dos veículos: (a) foi entregue ao vice-líder da comunidade, que por sua vez apoiou a candidatura da primeira recorrente; (b) apareceu na localidade perto do início do período de campanha; (c) foi recolhido logo após o primeiro turno; (d) nunca transportou alunos; (e) tinha como uma de suas destinações a prática de atos de campanha; (f) teve seu uso pela comunidade de modo gratuito ou pago, a depender de o utilizador apoiar ou não a campanha; (g) era da cor branca e com placa vermelha. 



    (...)



    3.2. Captação Ilícita de Sufrágio (Art. 41-A da Lei 9.504/97) 



    Segundo o art. 41-A da Lei 9.504/97, constitui captação ilícita de sufrágio o candidato – diretamente ou por terceiros – doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem de qualquer natureza a eleitor com o fim de obter-lhe o voto. 



    (...)



    Conforme jurisprudência desta Corte Superior, para se configurar a captação ilícita de sufrágio, é necessária a presença dos seguintes elementos: (a) a prática de qualquer das condutas previstas no art. 41-A; (b) o dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição; e (d) a participação, direta ou indireta, do candidato beneficiado ou a sua concordância ou conhecimento dos fatos que caracterizam o ilícito. 



    (...)



    No caso, duas condutas distintas poderiam, em tese, caracterizar o ilícito: primeiro, a oferta de veículos a líderes comunitários ou gestores de escolas em troca de apoio político; segundo, especificamente na comunidade Contão, o líder indígena condicionar o uso gratuito dos carros por pessoas da comunidade ao voto em favor da primeira recorrente. 



    No que tange à primeira conduta, o conjunto probatório indica que as tratativas, embora inequívocas, ocorreram a princípio antes do período de registro de candidatura nas Eleições 2018. 



    (...)



    Por sua vez, no que concerne à segunda conduta, não há nos autos elementos que permitam inferir que a primeira recorrente anuiu ou tinha prévia ciência de que o líder indígena da comunidade Contão estaria a condicionar o uso gratuito do veículo pelos residentes locais em troca de votos. 



    Em outras palavras, não há como presumir que da oferta de veículos a líderes e gestores em troca de apoio político – o que caracterizou abuso de poder, com participação da recorrente – decorreu seu conhecimento ou anuência com o ato seguinte, praticado a princípio por conta própria pelo líder indígena. 



    A toda evidência, porém, a conclusão ora firmada em nada repercute no desfecho da lide, haja vista o ilícito reconhecido no tópico 3.1. (eDOC 1134 – ID: 637c31f2, p. 7-20).  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente quanto à interpretação dos Tribunais quanto à dispensabilidade do elemento volitivo para a constatação da prática de abuso de poder econômico, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo – AIME. Supostos caixa dois e abuso do poder econômico, consubstanciado no recebimento de doação oriunda de fonte vedada. Insuficiência de provas. Ausência de elementos probatórios quanto às supostas ilegalidades. 4. O acolhimento da pretensão demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que atrai a aplicação da Súmula 279/STF. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE 1351128 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.04.2022 – grifo nosso)  



    “DIREITO ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ADVINDOS DE PESSOA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO DE ILÍCITO ELEITORAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia acerca da caracterização de ilícito eleitoral por abuso de poder econômico em razão da utilização de recursos financeiros advindos de pessoa jurídica, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1389846 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2022 – grifo nosso)  



    Por fim, registro que a ação de impugnação de mandato eletivo consiste em ação prevista unicamente na Constituição Federal, sendo a cassação consequência direta da simples constatação da prática de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. 



    Logo, verificada a prática de tais condutas, não há alternativa ao órgão julgador que não a cassação, que resulta do mero cumprimento do texto constitucional, como consequência imediata da procedência do pedido, não havendo espaço para se falar em desproporcionalidade da medida. Em outras palavras, o juízo de proporcionalidade não perpassa pelo crivo da adequação e da necessidade da sanção, confundindo-se, em verdade, com o mérito sobre a prática da irregularidade.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente